Tribunal: TJDFT
Processo: 0719619-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719619-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELSANIRA GOMES DA CRUZ, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando os autos, observa-se que o presente precatório e o precatório 0721299-59.2019.8.07.0000 (já quitado por superpreferência) foram distribuídos em duplicidade. Assim, determino o cancelamento da distribuição deste precatório. Comunique-se ao Juízo de Origem. Retire-se o precatório da lista cronológica. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Intime-se o ente devedor. Cumpra-se independentemente de preclusão. Brasília, 14 de julho de 2021 RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios